Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROTESTO DA CDA E INSCRIÇÃO NO SERASA OU CADIN. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1.Para obter a suspensão da exigibilidade do débito até decisão final da demanda, o depósito deve ser integral e em dinheiro, conforme orienta a Súmula 112 do STJ.
2. Segundo orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que acompanha o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, não é possível obstar o protesto da CDA e a inscrição no Serasa ou CADIN se a exigibilidade do crédito tributário não foi suspensa, nos termos do art. 151 do CTN.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.